Tribunal: TJES
Processo: 5035996-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035996-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR SOUZA PASSAMANI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5035996-97.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IGOR SOUZA PASSAMANI

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Indenização por Dano Moral, ajuizada por IGOR SOUZA PASSAMANI em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, na qual alega a parte autora falha na prestação se serviços da requerida. Aduz, em suma, que adquiriu passagem aérea que seria operado pela requerida, para o dia 03/08/2023, com partida de Vitória/ES, às 09h10, com destino ao Rio de Janeiro/RJ, com previsão de chegada as 10h15. Contudo, alega que houve atraso do voo e que pousaram em seu destino apenas as 15h01.

Em síntese, o magistrado de piso julgou:
“
Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, e por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, I do CPC/15.
”

Em sede recursal, o consumidor recorrente alega que a atraso é incontroverso e que gerou dano moral.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, para que seja o autor indenizado.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação do voo e o atrasado do voo , sendo controvertido se os fatos geraram dano moral.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

A matéria ora discutida já foi reafirmada pela 3ª turma do STJ, no REsp 1.796.716, no sentido de que a indenização por danos morais somente será devida se comprovado algum fato extraordinário de abalo psicológico ao consumidor, não se tratando de danos presumidos, devendo estes serem comprovados, analisados criteriosamente o caso concreto, ou seja, a caracterização do dano esta correlato a efetiva demonstração da situação vivenciada.

Cito a sentença:
“
É certo que no regime da responsabilidade objetiva do fornecedor cabe o afastamento da responsabilidade em caso do serviço ter sido efetivamente prestado ou de defeito ou culpa exclusiva do consumidor, nos termos dos incisos do §3º do art. 14 do CDC. Da análise detida dos autos, observa-se que não restaram configuradas nenhuma dessas hipóteses excludentes de responsabilidade. No caso dos autos, constata-se que o atraso no voo com destino ao Rio de Janeiro/RJ Vitória/ES, ocorreu por tráfego aéreo. Nesse sentido, necessário ressaltar que a ocorrência de problemas de organização operacional e de mudança de voo em virtude de alteração na malha aérea ou por condições de estruturas dos terminais aeroviários, estão inclusos no risco do serviço fornecido pela requerida, não cabendo aqui a alegação de que se trata de excludente de responsabilidade civil por caso fortuito ou por culpa de terceiro, conforme alegado pela requerida, vez que estamos diante de um fortuito interno, que ocorreu dentro da esfera de atuação da empresa aérea. Adite-se, somente o fortuito externo, alheio ao processo de execução do serviço, pode ser equiparado à força maior para afastar a responsabilidade civil dos fornecedores, como é o caso de comprovada alteração do voo em virtude de mau tempo, o que em nenhum momento restou demonstrado pela requerida.

No caso em comento, verifica-se que a requerida juntou tela de sistema interno da ANAC, dando conta do atraso do voo realizado pelo requerente. Contudo, como é de amplo conhecimento, um documento produzido unilateralmente pela requerida não é apto, por si só, para desconstituir as alegações autorais, tendo em vista que produzido sem observância ao princípio da ampla defesa. De qualquer forma, conforme já esclarecido, a situação que supostamente teria gerado o atraso no voo se trata de fortuito interno, cabendo à requerida providenciar a realocação do passageiro no voo mais próximo disponível, mesmo que de outra companhia aérea. Quanto ao atraso de voo, sabe-se que o STJ firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de viagem internacional, “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se em in re ipsa” (Resp 299.532). No caso de trajeto doméstico, no entanto, a jurisprudência pátria tem entendido no sentido de que é necessária a comprovação do dano decorrente do atraso na viagem por conduta do fornecedor de serviço, devendo ser relevante o atraso e comprovada a falta de assistência eficaz por parte da companhia aérea. Caso contrário, não restará configurado o abalo a honra do consumidor.(...) Em consonância com a Corte Superior, o atraso por pouco mais de 4 horas suportado pelo requerente, não ensejou prejuízo efetivo e abalo moral sujeito a indenização, não passado de mero dissabor e aborrecimentos.”

Assim, entendo que existe a necessidade da reforma no sentindo quanto aos danos morais, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

A empresa aérea, ora requerida, violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, §3º, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor).

Segundo o Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil do CJF: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa”. Outrossim, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de incitar a Requerida a adotar conduta mais diligente no transporte das bagagens de seus passageiros, evitando que situações similares se repitam.

A situação vivenciada pela parte autora transcende os meros aborrecimentos do cotidiano e enquadra-se no conceito de lesão extrapatrimonial, impondo a devida compensação pecuniária, visto que o recorrente, ao procurar a recorrido com interesse de resolver amigavelmente a contenda, foram negados seus direitos.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)